Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729397-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alisson Silva dos Santos contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos dos empréstimos consignados e débitos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos (proc. no 0712620-72.2021.8.07.0009, ID no 102588578). 2. O agravante peticionou pleiteando a desistência do recurso (ID no 28986138). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 28986138) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO